Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TABELIÃO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO AFASTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. TEORIA DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. As decisões anteriores sobre as quais a parte agravante foi intimada a se manifestar ostentam conteúdo diverso da decisão ora agravada; nenhuma das decisões anteriores apontavam o TJDFT como responsável pelo pagamento do valor exequendo, o que só ocorreu na decisão ora agravada, razão por que não há que falar em preclusão. 2.1. Hipótese em que a agravante, em sua sucintas razões, impugnou a decisão agravada e seus fundamentos. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Na hipótese, cumprimento de sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer direito líquido e certo do impetrante na percepção das verbas pleiteadas – exceto o terço dos rendimentos da serventia – desde o ato de sua destituição da titularidade do Cartório, devendo tais parcelas integrarem seus vencimentos vincendos, sem prejuízo do ressarcimento daquelas devidas e não pagas.
4. Em cumprimento de sentença, proferida decisão pela qual definida responsabilidade da pessoa jurídica - Cartório do 1o Ofício Protestos Títulos Brasília, controlado pelo TJDFT, órgão da UNIÃO pelo pagamento da condenação fixada no Mandado de Segurança 3.1. A União interpôs agravo de instrumento, tendo a 5a Turma Cível definido que aquele Ente Federado não poderia ser compelido ao pagamento do título exequendo, porquanto não havia sido parte no Mandado de Segurança.
5. Não obstante a decisão do Tribunal quanto a impossibilidade, no caso específico, de se imputar à União responsabilidade pelo pagamento das verbas reconhecidas no título exequendo, sobreveio a decisão agravada pela qual imputada ao TJDFT a responsabilidade pelo pagamento sob o argumento de que “o v. Acórdão da eg. Quinta Turma Cível não versou sobre a incompetência deste Juízo, tampouco sobre a impossibilidade de o TJDFT, por meio de recursos próprios, realizar o pagamento da quantia executada”.
6. Apesar de dotado de orçamento próprio e de autonomia administrativa, o TJDFT não tem personalidade jurídica própria, não podendo figurar no polo passivo processual. 6.1. Com fundamento na Teoria do Órgão adotada em nosso ordenamento jurídico, quem detém personalidade jurídica para figurar nos polos ativo e passivo nas demandas envolvendo seus órgãos é o ente federativo, no caso, a UNIÃO. Não há possibilidade de, afastada a responsabilidade da UNIÃO quanto ao pagamento, imputar tal ônus ao TJDFT como aventado na decisão agravada, pois isso significaria, por via transversa, atribuir responsabilidade àquele Ente.
7. “Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual os Tribunais Federais, Estaduais ou de Contas, por integrarem a Administração Pública Direta e por não possuírem personalidade jurídica, mas, apenas, judiciária, somente poderão estar em Juízo, excepcionalmente, para a defesa das prerrogativas institucionais, concernentes à sua organização e ao seu funcionamento , circunstâncias que, ressalte-se, não se verificam nos vertentes autos, na medida em que a controvérsia em debate diz respeito com valores relativos ao pagamento dos servidores de Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 700.136/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 13/09/2010)
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e provido.